Tribunal: TJDFT
Processo: 0717830-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717830-26.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS CRISTIANO SOUZA LOURENCO APELADO: DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA PARA DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE ADAPS, AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS D E C I S Ã O Considerando que o prazo concedido para comprovação da hipossuficiência alegada transcorreu sem o cumprimento do comando judicial e não há nos autos elementos que corroborem a alegação, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida e determino a intimação do apelante para, em 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator